Tribunal: TJMT
Processo: 1023119-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023119-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MICHELY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 976.737.222-91 (APELANTE), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), CEA SADDI SPE LTDA - CNPJ: 36.351.287/0001-41 (APELADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível contra sentença que declarou resolvido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e determinou a restituição simples de 50% dos valores pagos. A recorrente pleiteia restituição integral das parcelas, inclusive comissão de corretagem, além de indenização por danos morais, em razão de atraso injustificado na entrega do empreendimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel justifica a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas; e (ii) saber se o atraso prolongado configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovado atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, sem demonstração de caso fortuito ou força maior, reconhece-se a culpa exclusiva da construtora pelo inadimplemento.

4. A restituição das parcelas deve ocorrer de forma integral, afastada a retenção de 50%, porquanto a resolução decorreu da inexecução contratual pela vendedora.

5. O atraso na entrega do empreendimento extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral, sendo devida indenização fixada em R$ 7.000,00, valor razoável e proporcional ao abalo sofrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso provido para condenar a recorrida à restituição integral das parcelas pagas, acrescidas de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento
: "1. O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel adquirido enseja a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor. 2. O atraso substancial na entrega do imóvel, quando extrapola o mero descumprimento contratual, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TJ-MT, N.U 0019714-78.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023119-27.2024.8.11.0041

APELANTE: MICHELY FRANCISCA DA SILVA

APELADA: CEA SADDI SPE LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MICHELY FRANCISCA DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Ação de Distrato de Contrato e Devolução dos Valores Pagos com Pedido de Danos Morais e Liminar n. 1023119-27.2024.8.11.0041, movida em face de
CEA SADDI SPE LTDA.,
para declarar resolvido o contrato preliminar de compra e venda do imóvel adquirido pela autora junto à requerida, e determinar que esta restitua àquela, na forma simples, 50% dos valores efetivamente pagos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso, e juros de mora a partir do ajuizamento da ação, ambos com índice estabelecido contratualmente, com abatimento dos valores já restituídos pela ré em momento anterior.

Ante a sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais, argui a Recorrente a abusividade da cláusula de retenção e defende a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do empreendimento.

Pugna pela restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem; subsidiariamente, que seja aplicado percentual de retenção mínimo, equivalente a 10%.

Ainda, pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ID. 307111917, pelo não conhecimento do Recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Isento de preparo, conforme certidão ID. 308670867.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E
m contrarrazões a Apelada alega violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Ação de Distrato de Contrato e Devolução dos Valores Pagos com Pedido de Danos Morais e Liminar n. 1023119-27.2024.8.11.0041, para declarar resolvido o contrato preliminar de compra e venda do imóvel adquirido pela autora junto à requerida, e determinar que esta restitua àquela, na forma simples, 50% dos valores efetivamente pagos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso, e juros de mora a partir do ajuizamento da ação, ambos com índice estabelecido contratualmente, com abatimento dos valores já restituídos pela ré em momento anterior.

Ante a sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais, argui a Recorrente a abusividade da cláusula de retenção e defende a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do empreendimento.

Pugna pela restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem; subsidiariamente, que seja aplicado percentual de retenção mínimo, equivalente a 10%.

Ainda, pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelo comporta provimento.

Conforme ressai dos autos, em
18/05/2023
a autora/Apelante firmou com a Apelada um instrumento particular de compromisso de venda do empreendimento denominado “Residencial C&A Saddi”, cujo
prazo de entrega da obra estava previsto para
36 meses após a assinatura do contrato, ou seja,
18/05/2026
, com tolerância de 180 dias, tendo como prazo final máximo a data de
18/11/2026
(ID. 307111481).

Todavia, consta dos autos que a obra sofreu paralisação por falta de recursos financeiros, tendo que se socorrer a fundos específicos, de modo que a nova data provável de entrega passou a ser
31/01/2027
(ID. 307111914).

Como se não bastasse, nota-se que em junho/2025 a obra ainda se encontrava paralisada, com apenas 51% de conclusão, e sem solução para finalização e entrega do empreendimento, conforme comunicado emitido pela própria Apelada (ID. 307111915), consoante recorte a seguir:

Nesse ponto, é notório o atraso desarrazoado na entrega do empreendimento, e, quanto a esse aspecto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, imputando na Pandemia da COVID-19 a culpa pela quebra contratual, diante da ausência de provas concretas da influência do Coronavírus na evolução desta obra, especificamente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – DESISTENCIA DO COMPRADOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO EVIDENCIADOS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS – DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece ser conhecida a preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que não cobrou e não recebeu qualquer quantia de taxa de evolução de obras, mormente porque a taxa de evolução de obras não foi objeto da inicial, tampouco da sentença recorrida.

Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar incluídas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da vendedora, caberia a restituição integral do valor pago pelo comprador. Assim, como não houve recurso da parte autora, há que ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% sobre o montante efetivamente pago, ante a vedação de reformatio in pejus.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema no 996, STJ).

A demora injustificada da entrega da obra por 01 ano e 03 meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito
. (N.U 0019714-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei).

Sendo assim, tem-se que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva da Apelada, razão pela qual é seu dever proceder com a
devolução integral
da quantia paga pela parte consumidora.

Por fim, quanto aos danos morais, são evidentes, visto que a
demora injustificada da entrega da obra caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Todavia, os danos morais não devem ser fixados em valor excessivo, mas justo, razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Nessa toada, a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais) é medida que se impõe.

POSTO ISSO, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para determinar a restituição integral dos valores efetivamente pagos pela Apelante, devidamente atualizados, bem como para condenar a Apelada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais decorrentes do injustificado atraso na obra, com atualização pela Taxa Selic, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025